Tribunal: STF
Processo: AI 222296
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Questão constitucional da irredutibilidade de
vencimentos pela supressão das gratificações em causa
independentemente de sua incorporação não foi sequer prequestionada
(súmulas 282 e 356), razão por que o despacho agravado se adstringiu
a ela no tocante à incorporação que foi declarada inconstitucional.
Agravo a que se nega provimento.